Tribunal: TJSP
Processo: 2167930-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência recursal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito Público contra decisão proferida na demanda originária deste recurso - Incompetência desta 18a Câmara de Direito Público do TJSP – Ocorrência de prevenção – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Insurgência recursal contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Acórdão proferido pela 14a Câmara de Direito Público contra decisão proferida na demanda originária deste recurso - Incompetência desta 18a Câmara de Direito Público do TJSP – Ocorrência de prevenção – Inteligência do art. 105 do Regimento Interno desta E. Corte – RECURSO NÃO CONHECIDO com determinação de redistribuição dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2167930-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO ARMANDO ALVARES PENTEADO, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167930-48.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2167930-48.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação Armando Alvares Penteado
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17152/2020
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal –
Insurgência recursal contra decisão que rejeitou exceção de
pré-executividade – Acórdão proferido pela 14a Câmara de
Direito Público contra decisão proferida na demanda
originária deste recurso - Incompetência desta 18a Câmara
de Direito Público do TJSP – Ocorrência de prevenção –
Inteligência do art. 105 do Regimento Interno desta E.
Corte – RECURSO NÃO CONHECIDO com determinação
de redistribuição dos autos.
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pela Fundação Armando Alvares Penteado
contra decisão interlocutória que, em execução fiscal ajuizada pelo
Município de São Paulo para cobrança de IPTU referente ao exercício de
2011, rejeitou a exceção de pré-executividade que objetivava o
reconhecimento de imunidade tributária, ao entendimento de que a matéria
necessitava de dilação probatória.
Alega a agravante que o imóvel tributado é utilizado
como sede administrativa e que faz jus à imunidade, pois esta vem sido
reconhecida pelo Tribunal em relação a outros imóveis da Fundação.
Argumenta que a exceção de pré-executividade é meio idôneo de arguição
da imunidade. Busca a uniformidade das decisões.
Infere também que seu estatuto determina se tratar
de entidade sem fins lucrativos, sendo obrigada a reinvestir seus
excedentes financeiros no desenvolvimento de suas atividades, e que
mantém escrituração de suas receitas e livros revestidos das formalidades
da lei, atendendo, portanto, aos requisitos presentes nos artigos 150, inciso
VI “c” da CF c.c arts. 9° e 14 do CTN, para vedação da cobrança de tributos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167930-48.2019.8.26.0000 -Voto no
3
das instituições de educação.
Requer que seja provido o presente agravo, para
reformar a decisão agravada e determinar em sede de exceção de pré-
executividade o reconhecimento da imunidade da Fundação executada,
condenando a Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.
Processado o recurso e concedido efeito suspensivo
às fls. 379/380.
Contraminuta às fls. 394/394.
É o relatório.
De rigor o não conhecimento do recurso.
O exame da inicial revela que, em momento
anterior, a ora agravante insurgiu-se contra decisão interlocutória
proferida na demanda originária deste recurso, tendo sido
analisado referido inconformismo, veiculado através do Agravo
de Instrumento sob no. 2141782-05.2016.8.26.0000 em julgamento
realizado em 06/04/2017 pela 14a. Câmara de Direito Público,
sendo relatora a eminente Des. Mônica Serrano.
Desta feita, salvo melhor juízo, entende-se que
há prevenção da C. 14a Câmara de Direito Público para a
relatoria e julgamento do presente recurso, nos termos do art.
105 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
devendo o feito ser redistribuído:
Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou
de qualquer incidente, terá a competência preventa
para os feitos originários conexos e para todos os
recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2167930-48.2019.8.26.0000 -Voto no
4
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente,
derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação
jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.
§ 1o O afastamento dos juízes que participaram do
julgamento anterior não rompe a prevenção, sendo o
novo processo distribuído a quem os substituir ou
assumir a cadeira vaga.
§ 3o O relator do primeiro recurso protocolado no
tribunal terá a competência preventa para os recursos
subsequentes no mesmo processo ou em processos
conexos, enquanto compuser ou auxiliar a Câmara ou
o Grupo, segundo a cadeira do tempo da distribuição.
(acrescentado pelo Assento Regimental no 552/2016).
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso,
determinando-se, em razão da prevenção assinalada, a remessa dos autos
à E. Presidência da Seção de Direito Público, com vistas a eventual
redistribuição à 14a Câmara de Direito Público, na pessoa da E. Des.
Mônica Serrano, com os nossos cumprimentos.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator